Tribunal: TJSP
Processo: 0037136-85.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão readequado, conforme a fundamentação.